Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por U2LOG COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA da decisão que, nos autos do pedido de tutela de urgência cautelar requerido em caráter antecedente (processo n.o 0708826- 81.2023.8.07.0006) proposto em desfavor de M E N MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, indeferiu seu pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 48918605), a agravante/autora alega, em síntese, que a decisão agravada fundamentou-se em decreto revogado (Decreto n.° 19.473/1930) e que, ainda sob sua vigência, não haveria previsão de retenção da mercadoria pela falta de pagamento de diárias, senão apenas do frete. Sustenta que 70% (setenta por cento) do frete foi antecipado e que o restante será pago quando do descarregamento da mercadoria. Assevera a inaplicabilidade do Decreto-Lei n.° 166/67 à espécie, que trata de operações por via d’água, e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravada/ré seja compelida, sob pena de multa, a realizar o descarregamento da mercadoria. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 48918608 Peticiona o agravante requerendo a desistência do recurso, sob os fundamentos de que não tem mais interesse no prosseguimento do agravo de instrumento (ID. 49049578). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se.